Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-34.2016.8.11.0080
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001402-34.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARMEN SILVIA DA SILVA - CPF: 568.464.871-15 (EMBARGANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA DA SILVA - CPF: 568.464.871-15 (EMBARGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PISO SALARIAL
- MAGISTÉRIO PÚBLICO -
LEI FEDERAL No 11.738/2008
– REAJUSTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA -
NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
- ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS
– OCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL –
PREVISÃO INCLUÍDA APENAS EM 2014
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL EM TODO O SISTEMA REMUNERATÓRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI
-
DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS PARCIALMENTE
– EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

3. Em relação ao Município de Querência, só há expressa previsão legal de revisão do sistema remuneratório a partir da Lei Complementar no 73/2014, razão pela qual somente a partir daí deve haver o reajuste conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

4. Em relação ao período de 2011 a setembro/2014, por inexistir previsão na legislação municipal, somente haveria o direito caso o vencimento recebido fosse inferior ao piso nacional do magistério, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

R E L A T Ó R I O

17/

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARMEM SILVA DA SILVA
visando sanar supostos vícios de omissão constantes do v. acórdão de id. 101263992, que, por unanimidade, rejeitou os embargos.

Em suas razões recursais, a parte Embargante defende que houve omissão no acórdão recorrido.

Diz que existe previsão legal na legislação municipal de Querência/MT, incluída a partir de 2014, na Lei Complementar no 73/2014, em seu artigo 44, da necessidade de observância ao piso salarial em todo o sistema remuneratório, a partir da vigência da respectiva Lei.

Diz que o vencimento básico dos servidores públicos não se confunde com a remuneração, nem com o nível ou a classe que o servidor, no caso professor, se enquadra, sendo que a remuneração compreende o vencimento básico, as vantagens e as gratificações.

Assevera que o Município de Querência/MT elaborou novas legislações locais que tratam da carreira de Magistério, os quais trazem previsão legal expressa de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, em seus respectivos artigos 44.

Defende que, no mínimo, deve repercutir o aumento sobre os níveis e classes em progressão de carreira, e conforme acima citado, a partir da legislação em 2014, essa incidência deverá ser obrigatória e cumprida, ou seja, na pior das hipóteses, o entendimento deve ser, no máximo, que inexiste o direito às diferenças pleiteadas até setembro/2014.

De outro lado, sustenta que o sistema remuneratório em classes e níveis serão reajustados conforme o piso salarial nacional, a partir da vigência da Lei Complementar no 73/2014 (art. 44), havendo necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional.

Aduz que o próprio Município de Querência, em contestação, admite que no Piso Salarial Profissional Nacional não foi de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos.

Pontua, ainda, que frente ao reconhecimento parcial do direito nos presentes embargos de declaração, deve ser analisada também a questão da correção monetária, insurgência recursal trazida nas apelações e que não havia sido analisada frente à sua prejudicialidade anterior, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos.

Sem contrarrazões, conforme certificado
. [id. 106046478]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no 0001402-34.2016.811.0080 que, por unanimidade, rejeitou os embargos, constando a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

3. Embargos REJEITADOS.

Destaco que os
embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição
ou
erro material porventura existentes no acórdão
no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A
obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A
contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a
omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que assiste parcial razão à parte Embargante.

Isso porque, em seu recurso a parte Embargante sustenta que o acórdão apresentou omissões quanto à análise das leis complementares juntadas nos autos, as quais discorrem sobre a remuneração dos professores conforme Piso Nacional Salarial estabelecido pela lei no 11.738/2008, bem como em relação à progressão funcional da servidora, em razão de promoção de classe e nível.

Na espécie o acórdão de id. 78602991 consignou que
“a Lei no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI no 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor”,
bem como que
“no julgamento da medida cautelar na ADI no 4.167/DF, o STF, em interpretação do art. 2o da Lei 11.738/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira”.

Não obstante a isso, o voto condutor do supracitado acórdão concluiu que:

“Na espécie, a professora é servidora efetiva com carga horária de 30 (trinta) horas, conforme consta das fichas financeiras apresentadas na inicial (Ids. 2681600 a 2681601).

Da supracitada documentação, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 30 horas semanais, sem levar em consideração as demais vantagens pessoais, perfaz R$ 1.491,78 em 2011, R$ 1.623,12 em 2012, R$ 1.623,12 em 2013, R$ 2.081,80 em 2014 (1o semestre), R$ 2.379,56 em 2014 (2o semestre) e R$ 2.912,88 em 2015.

Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas.” [id. 78602991]

Ora, conforme se denota da peça inicial da presente ação, a parte autora, ora Embargante, pretende
“cobrar valores pendentes para o pagamento integral do Piso Nacional do Magistério aos professores da rede pública municipal e ensino, que não foram pagos corretamente pela ré, com regularização dos pagamentos de 03/08/2011 a 31/12/2015”.
[id. 2681531 – pág. 04]

Dessarte, como anteriormente consignado, a Lei Federal do Piso Nacional do Magistério apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

No mesmo sentido, vem acompanhando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese em sede de julgamento de recurso repetitivo, nos seguintes termos: “
a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
(STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Todavia, entendo que de fato houve omissão no acórdão recorrido, visto que não houve manifestação acerca das leis complementares Municipais que reestruturaram a carreira do magistério do Município de Querência.

Sabe-se que nos referidos períodos discutidos (2011 a 2015), estavam vigentes leis municipais, como bem pontuado pela parte Embargante.

Portanto, vislumbra-se que não há qualquer previsão legal quanto à observância do Piso Salarial Nacional ou mesmo menção à Lei no 11.738/2008 nas Leis Complementares no 049/2011 e 053/2012, razão pela qual somente a própria remuneração inicial deve seguir os ditames da legislação federal quando vigoravam estas leis.

Destarte, ainda que haja a menção no art. 56, da Lei o 049/2011, de que:

“
o vencimento dos Profissionais da Educação Básica, fixado por esta Lei Complementar sob forma de piso salarial profissional, obedecerá às tabelas dos anexos de acordo com a sua habilitação e nível”,

Evidente que esse piso salarial é regido por tabela de vencimento própria, não se tratando de referência ao piso nacional.

No entanto, há de se olvidar que o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares no 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, senão vejamos:

Lei Complementar no 73/2014

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.

Lei Complementar no 81/2015

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.

Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.

Desse modo, apesar da parte embargante alegar que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação de 2011, razão pela qual não pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial até a elaboração da nova legislação em 2014.

Por tal motivo, como já restou fundamentado, permanece a inexistência de direito às diferenças pleiteadas até setembro/2014, uma vez que já restou fundamentado que a embargante já recebia valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, direito ao reajuste se as leis da época não concediam reajustes anuais conforme o Piso Salarial Nacional.

Em contrapartida, por existir previsão na legislação municipal do ano de 2014, todo o sistema remuneratório, ou seja, até mesmo as classes e níveis mais elevados da carreira serão reajustados conforme piso salarial nacional a partir da vigência da lei complementar no 73/2014.

Logo, conforme previsão do art. 76 da Lei Complementar no 73/2014, a partir da vigência em 17/09/2014, há necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional, devendo ser acolhido parcialmente o recurso para manter parcialmente a sentença.

Importante consignar que o próprio Município de Querência, em sua contestação, admitiu que o Piso Salarial Profissional Nacional não fora de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos. [id. 2681648]

Quanto à alegada ausência de dotação orçamentária para cumprimento da referida obrigação, haja vista que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são aptos para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público.

Não bastasse isso, o próprio art. 3o, da Lei no 11.738/2008 concedeu prazo suficiente e uma progressão gradativa e proporcional na integralização do valor à remuneração dos profissionais, cabendo aos entes públicos se organizarem adequadamente.

Frente ao reconhecimento parcial do direito nos presentes embargos de declaração, deve ser analisada também a questão da correção monetária, insurgência recursal trazida nas apelações e que não havia sido analisada frente à sua anterior prejudicialidade.

Assim, quanto à atualização monetária, é certo que deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Ademais, importante destacar que o presente caso não se enquadra nas hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO PARCIALMENTE
para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes, para:

a) dar parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Querência, afastando o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014, mas mantendo o período de outubro/2014 até 2015;

b) dar parcial provimento da parte autora, dou parcial fixar os fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – tese 3.1.1 -.

Por derradeiro, reverto a condenação de honorários sucumbenciais, devendo ser mantida aquela fixada incialmente em sentença - 10% sobre o valor da condenação em desfavor do ente público -, em observância ao art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021